Tribunal: STJ
Processo: 0000075-04.2023.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131702 - SE(2025/0490203-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
AGRAVADO
: SIMONE DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ELSON JOSÉ DE QUEIROZ - SE006546
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL E ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na jurisprudência consolidada e na incidência de óbices
sumulares.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
em razão da entrega de unidade residencial com paredes de
, alegado
drywall
comprometimento do isolamento acústico e falhas de impermeabilização, em
desconformidade com o memorial descritivo. O valor da causa foi fixado em R$
40.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida
em danos materiais a apurar em liquidação e indeferir danos morais, com
sucumbência recíproca e honorários de 10% para cada parte.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a condenação
em danos materiais e fixando danos morais em R$ 3.000,00, com ônus
sucumbencial exclusivo do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a decadência do
do
art. 26
Código de Defesa do Consumidor, com prazo de 90 dias a partir da entrega das
chaves; (ii) saber se há responsabilidade civil pelo descumprimento contratual e
Documento eletrônico VDA55875641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f19c4d8c-a888-46ac-89b2-6faf34cf7f93

violação do dever de informação, inexistência de ato ilícito ou dano, ônus da prova
e excludente de responsabilidade do
§ 3o, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, em cotejo com os arts. 186 e 927 do Código Civil e 373 do Código
de Processo Civil; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial com acórdão de outro
tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a pretensão indenizatória por
descumprimento contratual não se submete à decadência do
do Código de
art. 26
Defesa do Consumidor, mas ao prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao
descumprimento contratual, ao dever de informação e à configuração dos danos.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, ficando prejudicado também pela incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre o
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
alinha-se à jurisprudência no sentido de que a pretensão indenizatória por
descumprimento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do
do
art. 205
Código Civil. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao descumprimento contratual, ao dever de informação e à configuração
dos danos. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea
exige cotejo
c
analítico nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, e a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame do dissídio
sobre o mesmo tema”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 186 e 927; CDC, arts. 14, § 3o, e 26;
CPC, arts. 85, § 11, 373 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.013.284/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.711.018/PR,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
12/4/2021;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55875641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f19c4d8c-a888-46ac-89b2-6faf34cf7f93

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f19c4d8c-a888-46ac-89b2-6faf34cf7f93

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131702 - SE(2025/0490203-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
AGRAVADO
: SIMONE DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ELSON JOSÉ DE QUEIROZ - SE006546
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL E ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na jurisprudência consolidada e na incidência de óbices
sumulares.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
em razão da entrega de unidade residencial com paredes de
, alegado
drywall
comprometimento do isolamento acústico e falhas de impermeabilização, em
desconformidade com o memorial descritivo. O valor da causa foi fixado em R$
40.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida
em danos materiais a apurar em liquidação e indeferir danos morais, com
sucumbência recíproca e honorários de 10% para cada parte.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a condenação
em danos materiais e fixando danos morais em R$ 3.000,00, com ônus
sucumbencial exclusivo do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a decadência do
do
art. 26
Código de Defesa do Consumidor, com prazo de 90 dias a partir da entrega das
chaves; (ii) saber se há responsabilidade civil pelo descumprimento contratual e
violação do dever de informação, inexistência de ato ilícito ou dano, ônus da prova
Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

e excludente de responsabilidade do
§ 3o, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, em cotejo com os arts. 186 e 927 do Código Civil e 373 do Código
de Processo Civil; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial com acórdão de outro
tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a pretensão indenizatória por
descumprimento contratual não se submete à decadência do
do Código de
art. 26
Defesa do Consumidor, mas ao prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao
descumprimento contratual, ao dever de informação e à configuração dos danos.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, ficando prejudicado também pela incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre o
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
alinha-se à jurisprudência no sentido de que a pretensão indenizatória por
descumprimento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do
do
art. 205
Código Civil. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao descumprimento contratual, ao dever de informação e à configuração
dos danos. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea
exige cotejo
c
analítico nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, e a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame do dissídio
sobre o mesmo tema”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 186 e 927; CDC, arts. 14, § 3o, e 26;
CPC, arts. 85, § 11, 373 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.013.284/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.711.018/PR,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
12/4/2021;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA
CELI LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.342-1.363.
Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe em apelação cível, nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.007-1.008):

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO CONTRATUAL
UNILATERAL – SUBSTITUIÇÃO DE PAREDES DE CONCRETO POR
SISTEMA DRYWALL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO –
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
CONFIGURADO
–
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS – D A N O M O R A L CONFIGURADO – FIXAÇÃO
EM R$ 3.000,00 – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
DECADÊNCIA AFASTADAS – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL –
APLICAÇÃO DO CDC – RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA.
- Tratando-se de relação de consumo entre adquirente de imóvel e construtora,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação
clara, precisa e adequada sobre as características do produto ofertado.
- Demonstrado que o imóvel foi entregue com paredes em sistema
, em
drywall
desacordo com o memorial descritivo que previa paredes em concreto moldado in
loco, resta configurado o descumprimento contratual.
- A cláusula contratual que autoriza alteração nos acabamentos não é
suficiente para justificar a substituição unilateral por material diverso, sem
comprovação das hipóteses contratuais que permitiriam tal alteração, vinculação do
fornecedor à oferta (art. 20 do CDC).
- A pretensão indenizatória por descumprimento contratual submete-se ao
prazo prescricional de dez anos, afastando-se a tese de decadência.
- Correta a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, diante
daviolação ao
de informação do consumidor pertinente ao princípio da
dever/direito
informação (art. 6o, inciso III
do CDC) e ao princípio da boa fé objetiva
c/c art. 46
(arts. 113, 187 e 422 Código Civil e
o III e 51 IV CDC), cuja apuração se dará
art. 4
em sede de liquidação.
- Existência de abalo moral passível de indenização. Fixação em R$ 3.000,00
(três mil reais).
- Recursos conhecidos. Improvido o da parte requerida e provido o da parte
autora.

Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.620-1.626).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 26 da
(Código de Defesa do Consumidor), porque o
Lei n. 8.078/1990
vício seria aparente e o prazo decadencial de 90 dias deveria ter sido aplicado,
considerando a ciência do material
na vistoria e entrega das chaves;
drywall
b) 186 e 927 do Código Civil, já que não houve ato ilícito ou dano, pois
o uso do
atenderia às normas técnicas e não teria causado desvalorização
drywall
do imóvel ou redução do isolamento acústico;
c) 373 do Código de Processo Civil, pois incumbia à autora comprovar
os fatos constitutivos do direito, inexistindo prova de desvalorização ou de
diminuição do isolamento acústico; e
d) 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto estaria
caracterizada excludente de responsabilidade do fornecedor, ante a suposta
conformidade técnica do
e ausência de defeito do serviço.
drywall
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não se aplica a
decadência do
do CDC e que há responsabilidade por descumprimento
art. 26
contratual com danos materiais e morais, divergiu do entendimento do Tribunal de
Justiça de São Paulo (Apelação n. 1051437-04.2016.8.26.0002), que reconheceu a
decadência em caso de entrega de paredes em
em vez de alvenaria
drywall
prometida.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a decadência dos
pedidos autorais e, subsidiariamente, para afastar as condenações por danos
materiais e morais; requer ainda, na remota hipótese de manutenção dos danos
morais, a redução do
indenizatório.
quantum
Contrarrazões às fls. 1.095-1.128.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a condenação da construtora ao pagamento
dos custos para
as paredes de
o isolamento acústico e a
adaptar/adequar
drywall,
impermeabilização, além de danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
40.000,00 (fl. 21).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o
pedido para condenar a requerida em danos materiais a apurar em liquidação e
indeferir danos morais, fixando honorários em 10% para cada parte, com
sucumbência recíproca.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a
condenação em danos materiais e fixando danos morais em R$ 3.000,00, com ônus
sucumbencial exclusivo do réu.
I -
do Código de Defesa do Consumidor
Art. 26
No recurso especial a parte recorrente alega que o vício seria aparente e
que o prazo decadencial de 90 dias deveria ter sido aplicado a partir da entrega das
chaves.
O acórdão recorrido afastou a decadência e aplicou o prazo prescricional
decenal, destacando tratar-se de pretensão indenizatória por descumprimento
contratual e vinculando o fornecedor à oferta constante do memorial descritivo
(fls. 1.012-1.015).
Assim, ao decidir que a pretensão indenizatória por descumprimento
contratual sujeita-se à prescrição decenal e não à decadência, está em sintonia com
o entendimento do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
1. No presente caso, cuida-se de ação de natureza indenizatória por
descumprimento contratual decorrente de vício no imóvel (área de garagem menor
que a pactuada). Não pretende ressarcimento ou complementação da área.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de
que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de
contrato de compra e venda, não há prazo decadencial. A pretensão é de natureza
condenatória e submete-se ao prazo de prescrição decenal do
do
art. 205
CC/2002.
Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no
relator
REsp n. 2.013.284/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
)
13/3/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO, ASSESSORIA E
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO. OFENSA AOS ARTS.
489, § 1o, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL
(CDC,
. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (
ART. 26)
CC/2002,
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 205)
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade
com os interesses da parte.
2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos
decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial,
mas sim de prazo prescricional.
Precedentes.
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter,
do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002
é de 10 anos" (AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 661.548/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
10/6/2015)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.711.018/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/4/2021,
12/5/2021.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, rever esse entendimento demandaria reexame do conjunto
fático-probatório quanto à entrega, constatação do vício e natureza da pretensão, o
Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

que é incabível na via especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.598.630/GO;
AREsp n. 1.572.425/GO;
AREsp n. 1.173.224/SP.
II - Arts. 186 e 927 do Código Civil, 373 do Código de Processo
Civil e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
A recorrente afirma que não houve ato ilícito ou dano, que a autora não
provou desvalorização do imóvel ou diminuição do isolamento e que haveria
excludente de responsabilidade por conformidade técnica do
.
drywall
O Tribunal de origem, analisando os elementos dos autos, concluiu pelo
descumprimento contratual, pela violação ao dever de informação e pela existência
de dano moral fixado em R$ 3.000,00 (fls. 1.016-1.020).
Confira-se (fl. 1.020):

Tratando-se de unidade residencial, cuja aquisição é o sonho de todo
indivíduo em ter a sua morada, não se pode imaginar que a alteração adotada pela ré
represente mero dissabor
Afinal a alteração da unidade quanto ao material representa significativa
modificação do imóvel, haja vista que até mesmo a privacidade quanto a acústica é
diferenciada entre paredes de concreto e paredes em gesso acartonado.
Nesse contexto, entendo que presente os elementos caracterizadores do dano.

Como visto, o acórdão recorrido fundamentou-se em circunstâncias
fáticas e probatórias sobre a oferta, o memorial descritivo, a entrega com
e
drywall
os efeitos na esfera do consumidor.
Rever tais conclusões demandaria reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte sustenta dissídio com julgado do Tribunal de
Justiça de São Paulo que reconheceu a decadência em caso de
em vez de
drywall
alvenaria.
Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; é indispensável
o cotejo analítico com demonstração da similitude fática entre os julgados, o que
não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do confronto analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54668149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:35
Código de Controle do Documento: 2f6449b5-3dea-4219-9199-a74ec95dfa64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.131.702 / SE
Número Registro: 2025/0490203-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000750420238250053 202388100012 202500825272 750420238250053
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
AGRAVADO
: SIMONE DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ELSON JOSÉ DE QUEIROZ - SE006546
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55854766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 2e0b3715-ad67-4176-8929-f954c317636c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 2e0b3715-ad67-4176-8929-f954c317636c